Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-50.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007649-50.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ
PACIENTE: SARA SOUZA MENDES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SARA SOUZA MENDES, contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1001163-03.2021.8.11.0059), nos autos da ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor [arts. 33, da Lei no 11.343/06 e 244-B, da Lei no 8.069/90].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) há excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que a paciente encontra-se segregada desde 25 de março de 2021, “sem que haja sido encerrada a instrução criminal”; 2) é possível a substituição da custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a monitoração eletrônica e/ou a prisão domiciliar [doc. digital n. 125583685].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que SARA SOUZA MENDES foi presa em flagrante delito no dia 24 de março de 2021 pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Na audiência de custódia, ocorrida em 25 de março de 2021, o Juízo singular homologou a prisão flagrancial e a converteu em preventiva.
Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos e da justificativa utilizada para a custódia cautelar, verbis:
““In casu”, consta, que no dia 23 de março de 2021, por volta das 23h00min, a equipe da Polícia Militar identificou Mateus Pereira Marinho e Nauã Ribeiro em posse de entorpecentes e ao questioná-los onde teriam adquirido as drogas, relataram ser na residência da Custodiada SARA SOUZA MENDES.
Narram ainda os policiais, que ao chegarem no local perceberam forte odor de MACONHA e devido a fundada suspeita realizaram buscas vindo a encontrar expressiva quantidade de entorpecentes devidamente embalados para venda, algumas embalagens e também uma balança de precisão.
Após receber a ocorrência, investigadores da Polícia Civil realizaram diligências para encontrar SARA, a qual foi localizada próximo a empresa SEMEC. Ao realizar revista pessoal foi encontrado considerável quantia de drogas espalhadas pelo seu corpo, chamando atenção pela variedade: 03 (três) porções de entorpecentes análogo a MACONHA, 01 (um) porção de entorpecente análogo à CRACK, 01 (um) porção de entorpecente análogo à COCAÍNA.
Todo o material devidamente embalado com características de que eram destinados à venda. Sara estava ainda acompanhada de dois menores de idade, sendo eles: AMANDA VITÓRIA LIMA GONÇALVES (17 anos) e PABLO BRAGA MENDES (14 anos).
Segundo a Autoridade Policial, AMANDA não possui família nem residência nesta cidade, PABLO por sua vez é morador de Porto Alegre do Norte-MT e teria fugido de casa antes de ir morar com SARA.
Ouvida perante a D. Autoridade Policial, a Autuada negou a prática delitiva, relatando que as substâncias psicoativas apreendidas eram para seu consumo pessoal.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e termos de declarações.
Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, em especial, pelo depoimento do adolescente PABLO BRAGA MENDES que confirmou que a autuada comercializa entorpecentes, todos dando conta que a Custodiada SARA SOUZA MENDES, praticou, em tese, os delitos que lhes são imputados (punidos com pena máxima que superam ao patamar de 04 (quatro) anos, preenchendo, nesse sentido, o requisito do artigo 313, inciso I, do CPP).
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública, à medida em que, os delitos em tela, causam grande temor à população, a qual vê-se amedrontada pelas consequências causadas pelo tráfico ilícito de entorpecentes e os demais delitos que decorrem de sua existência (qual sejam furtos, roubos, latrocínios), ainda mais em cidades comunidades interioranas, a exemplo de Confresa/MT e região.
Nesse sentido, é de se ressaltar, que muito embora a Autuada tenha declarado ser apenas usuária de drogas, as declarações das testemunhas, o histórico criminal (vez que foi presa em flagrante pela prática do mesmo delito em novembro de 2020) a diversidade de qualidade e quantidade de substâncias psicoativas encontradas na residência da Flagrada e consigo (quando encontrava-se fora da residência – mesmo estando em prisão domiciliar), bem como as diversas notas em dinheiro e a balança de precisão (apetrecho comumente utilizado na traficância), dão conta da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.
[...]
Ainda, dos elementos colhidos nos autos, verifica-se que a Autuada é contumaz na prática criminosa, na medida em que, embora conte com apenas 18 (dezoito) anos de idade, esta é a segunda vez em que é presa em flagrante pela prática do delito pelo crime de tráfico de drogas, em menos de 05 (cinco) meses.
Demais disso, conforme salientando pela Representante do Órgão Ministerial, há duas informações importantes, dentre outras, contidas no procedimento em tela. A primeira, no sentido de a Autuada informou estar desempregada, mas ainda assim, mantinha dois menores de idade em sua residência e ainda custeava os serviços de Valdirene Lira da Silva para permanecer com sua filha, ainda bebê, a evidenciar que SARA faz do crime seu meio de vida. A segunda de que a Flagrada se encontra em prisão domiciliar por força da decisão proferida no APFD no 1002535-21.2020.8.11.0059 desta comarca, contudo, conforme consta do expediente foi presa na rua, trazendo consigo entorpecentes variados e em companhia de dois adolescentes.
[...]
Assim, impõe-se a necessidade de restrição da liberdade da Custodiada, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão de sua conduta, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão (até mesmo porque, conforme salientado, a Autuada deliberadamente descumpriu a prisão domiciliar).
[...]
Diante do exposto, se maiores delongas, acolho a representação ofertada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, pelo que, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da Custodiada SARA SOUZA MENDES, já qualificada nos autos, conforme fundamentação alhures”
O Ministério Público ofereceu a denúncia em 27 de maio de 2021, quando, na mesma data, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT notificou a paciente para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei n. 11.343/2006.
Procedida a notificação e não sendo apresentada resposta preliminar, em 3 de agosto de 2021, o juiz singular nomeou defensor dativo para patrocínio da defesa da paciente, sobretudo em razão da ausência de Núcleo da Defensoria Pública no Município.
Apresentada a defesa preliminar, o juízo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério em 5 de agosto de 2021, designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de março de 2022.
Ocorre que, em razão da readequação e do conflito na pauta de audiências, a solenidade foi redesignada, em um primeiro momento, para o dia 12 de maio de 2022, e, posteriormente, para o dia 6 de junho de 2022.
Em que pese a segregação perdure por mais de 1 (um) ano, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade em concreto da paciente, dada a sua reiteração delitiva na prática de crimes da mesma natureza.
Com efeito, a análise do alegado excesso de prazo será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Como bem destacado na decisão constritiva, a paciente estava em prisão domiciliar quando foi novamente presa em flagrante delito pela prática de novo crime, razão pela qual não há se falar no emprego de medida diversa da segregação preventiva.
Esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, informar as razões de eventual desídia judicial e a atual tramitação do feito.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.